Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES contra decisão de Id 219060176 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0730277-22.2019.8.07.0001, ajuizada por MARLIM COMBUSTÍVEIS LTDA, que rejeitou a impugnação a penhora. Preparo regular (Ids 67980558 e 67982410). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora